Tribunal: TJPA
Processo: 0800690-87.2023.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800690-87.2023.8.14.0110

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA ANDRADE DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800690-87.2023.8.14.0110
APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO
APELADO: MARIA ANDRADE DIAS
ADVOGADA: WIULLIANE FERREIRA SOUSA FORO
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta pelo Banco PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidora, reconhecendo vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC).

II – A controvérsia cinge-se à existência de vício de consentimento na contratação, bem como à validade dos descontos realizados sobre benefício previdenciário da parte autora.

III – Afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir, porquanto não se exige exaurimento da via administrativa para ajuizamento de demanda judicial, especialmente em relações de consumo, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV – Igualmente afasta-se a alegação de prescrição, considerando tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, cuja prescrição se renova a cada desconto realizado.

V – No mérito, restou comprovada a regularidade da contratação, por meio de instrumento assinado pela parte autora, bem como a efetiva disponibilização dos valores contratados em sua conta bancária, não se verificando vício de consentimento ou qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira.

VI – Diante da licitude do negócio jurídico, descabe falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

VII – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800690-87.2023.8.14.0110
APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO
APELADO: MARIA ANDRADE DIAS
ADVOGADA: WIULLIANE FERREIRA SOUSA FORO
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA ANDRADE DIAS em face do apelante.

Na exordial, a autora MARIA ANDRADE DIAS, aposentada, alegou que, ao procurar o INSS para verificar a possibilidade de contratar novo empréstimo consignado, surpreendeu-se com a constatação de descontos mensais no valor de R$ 47,45 (quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) referentes a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), que afirma jamais ter contratado. Narrou que acreditava estar firmando um contrato de empréstimo consignado comum, e não um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Aduziu que jamais recebeu qualquer cartão físico, tampouco faturas mensais, não possuindo sequer conhecimento sobre a existência desse produto. Relatou ainda que vem suportando os referidos descontos. Pleiteou, assim, a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais. Formulou ainda pedido de tutela de urgência, que foi deferido, determinando-se a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, relativamente ao contrato nº 0229721631751, sob pena de imposição de multa.

Citado, o Banco PAN S.A. apresentou contestação. Preliminarmente, alegou ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a parte autora não teria buscado resolver administrativamente a controvérsia. No mérito, defendeu a validade da contratação, afirmando que houve regular adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, com plena ciência da autora acerca de seus termos e condições, destacando que os valores contratados foram devidamente creditados em conta bancária de titularidade da autora, o que confirmaria a higidez do negócio jurídico. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, aplicando-se a taxa média divulgada pelo Banco Central para essa modalidade; (ii) condenar o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros; e (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Banco PAN S.A. opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Irresignado, o Banco PAN S.A. interpôs o presente recurso de apelação, reiterando as teses defensivas. Nas razões recursais, a instituição financeira sustenta: (i) ausência de interesse de agir por parte da autora, em virtude da não utilização prévia dos meios administrativos de solução do conflito; (ii) ocorrência de prescrição quinquenal, considerando que o contrato foi celebrado em 18/07/2018 e a demanda somente foi ajuizada em 22/06/2023; e (iii) validade e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, alegando que houve inequívoca ciência e concordância da autora com os termos pactuados. Defende, portanto, a total improcedência dos pedidos iniciais e a reforma da sentença.

Verifica-se dos autos que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ______ de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800690-87.2023.8.14.0110
APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO
APELADO: MARIA ANDRADE DIAS
ADVOGADA: WIULLIANE FERREIRA SOUSA FORO
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como à existência de eventual vício de consentimento capaz de comprometer a validade do negócio jurídico.

Inicialmente, afasto a preliminar suscitada de ausência de interesse de agir. Isso porque, em nosso ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que não se exige do consumidor a obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa como condição para propositura da demanda judicial, especialmente em relações de consumo, nas quais prevalecem os princípios da proteção e da facilitação da defesa do consumidor em juízo. Tal entendimento encontra respaldo no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Portanto, não há que se falar em inépcia da inicial ou falta de interesse processual pelo simples fato de não ter sido tentada solução administrativa prévia.

Outrossim, afasto a tese de prescrição quinquenal arguida pelo recorrente. No presente caso, os descontos que ensejaram a demanda são efetuados de forma sucessiva, mensalmente, diretamente sobre benefício previdenciário da parte autora. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em se tratando de relação contratual de trato sucessivo, a cada desconto realizado renova-se o prazo prescricional, sendo inaplicável a tese da prescrição total do direito de ação. Nesse aspecto, vejamos

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECADÊNCIA REJEITADA – TRATO SUCESSIVO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS –AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – COMPATIBILIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada. Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente . No caso em que estipulada expressamente a taxa de juros e inexistindo abusividade nos juros remuneratórios, uma vez verificada a compatibilidade com a média indicada pelo BACEN para a espécie, há que se manter aquele percentual contratado.

(TJ-MT 10127519520208110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

No mérito, a controvérsia gira em torno da análise da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, bem como da existência de vício de consentimento.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos do apelante, que dizem respeito à reserva de margem consignável decorrente de contrato para aquisição de cartão de crédito firmado com o Banco Apelado.

Contudo, não obstante a alegação da parte autora, ora recorrente, a análise dos documentos acostados aos autos demonstra que o contrato foi formalizado de forma legítima, com plena ciência da parte autora quanto às condições pactuadas. Verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário, realizado por meio de cartão de crédito consignável emitido pelo banco apelante fora de fato realizado pela autora, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da autora, acompanhada de seus documentos pessoais, o que demonstra a devida contratação (id n. 25802585).

Além disso, verifica-se que o Banco Apelado demonstra que houve a disponibilidade dos valores dos empréstimos por meio de documentos de Recibo de Tranferência via SPB, nos valores de R$ 1.222,00 (mil duzentos e vinte e dois reais) e R$ 207,00 (duzentos e sete reais) conforme id n. 25802590/ 2580259.

Dessa forma, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para o autor/apelante e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Ação declaratória cumulada com indenização por dano moral e repetição do indébito julgada improcedente, com consequente apelo da autora. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC .
Contratação demonstrada pelo banco. Autorização para desconto em benefício previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes . Não ocorrência de dano moral.
Sentença mantida. Apelação não provida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000972-40 .2022.8.26.0435 Pedreira, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 24/04/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

Ação declaratória de inexistência de ato jurídico c.c. danos morais – Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Julgamento de improcedência - Negativa de solicitação do cartão de crédito consignado (RMC) – Ausência de verossimilhança –
Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização da autora para débito em benefício previdenciário – Vício de consentimento não demonstrado – Legitimidade da cobrança,
em exercício regular de direito do credor – Repetição de indébito indevida – Danos morais não evidenciados – Recurso negado.

(TJ-SP - Apelação Cível: 11672936620238260100 São Paulo, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 15/01/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2025)

Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte autora/apelada, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença recorrida, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Diante da sucumbência da autora, restam a esta o ônus da sucumbência, com custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,, ficando, contudo, a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, ___ de ______ de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 26/08/2025